Tribunal: TJSP
Processo: 2254913-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254913-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes NOVA
AMÉRICA
FOMENTO
MERCANTIL
LTDA,
EXPRESS
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA LTDA., N A FOMENTO MERCANTIL LTDA e WAGNER BISCO, é
agravado MAURICIO PERUCCI.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254913-50.2019.8.26.0000 -Voto no 29110
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254913-50.2019.8.26.0000
6a Vara Cível de Campinas (proc. no 3000574-67.2013.8.26.0114)
Agravantes: Express Serviços de Cobrança Ltda e outros
Agravado: Mauricio Perucci
Juiz de 1a Instância: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
Voto n° 29110.
- Ação de cobrança de honorários advocatícios- Ausentes os
requisitos legais que autorizam a concessão de antecipação de
tutela de urgência, ela não pode ser deferida - Tutela revogada
- Agravo provido.
Réus
em
ação
de
cobrança
de
honorários
advocatícios, os agravantes rebelam-se contra r. decisão, integrada por
embargos de declaração, que deferiu a antecipação de tutela para determinar
que a ré promova o pagamento dos honorários advocatícios contratados a
favor do autor, no importe de R$1.762.766,89, em quinze dias.
Sustentam os agravantes que: a) os processos
elencados na petição de fl. 4797/4800 do processo, como os que foram
substabelecidos e que foram objeto da decisão agravada, referem-se a
demandas judiciais que tinham como parte contrária Búffalo Petróleo do Brasil
Ltda. e foram objeto de acordo judicial firmado muito após o agravado ter
deixado de representar os interesses da agravante; b) os valores tratados no
referido acordo são inferiores ao deferido na tutela de urgência, pois, pelo
acordo, restaram adjudicados dois imóveis de R$533.502,60 e R$866.747,70,
totalizando R$1.400.250,30, mas a decisão agravada condenou os agravantes
ao pagamento de R$1.762.766,89 a título de honorários de êxito e
sucumbenciais, relativos a tais ações; c) não pode ser condenada a pagar
honorários de sucumbência referente a tais ações, pois constou do acordo que
não haveria sucumbência; d) não houve reconhecimento de valores
incontroversos pelos agravantes, não havendo, por outro lado, prova
inequívoca do direito alegado pelo agravado.
Recurso tempestivo e preparado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254913-50.2019.8.26.0000 -Voto no 29110
3
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Houve resposta (fl. 5041/5058).
É o relatório.
Primeiramente, afasto a alegação de irregularidade
da representação processual dos agravantes, tendo sido juntadas todas as
procurações e substabelecimentos pertinentes, conforme fl. 3/5, 4735/4737,
4928/4931 e 4494 do agravo.
De acordo com a inicial, o autor prestou serviços
jurídicos ao grupo econômico composto pelos réus no período de 1997 a 2011.
Diz que, somente em 1.3.02, firmou com a ré Nova América contrato de
prestação de serviços advocatícios, que foi aditado em 1.1.07 e em 24.9.10,
por meio do qual ela assumiu obrigação solidária pelo pagamento dos
honorários advocatícios das ações nas quais o autor atuou a favor das
empresas integrantes do referido grupo econômico. Afirma o autor que lhe foi
assegurado o recebimento de honorários “ad exitum” de 10% do benefício
econômico que viesse a ser auferido em razão de sua atuação nos processos,
além dos honorários de sucumbência. Ocorre que os réus revogaram o
mandato que lhe haviam outorgado no processo no 2043/2001, promovido por
Búffalo Petróleo do Brasil Ltda e outros em face de Nova América Fomento
Mercantil Ltda, Express Serviços de Cobrança Ltda e Wagner Visco, que
tramita perante a 10a Vara Cível de Campinas, ao qual se acham vinculadas
dezenas de ações envolvendo as partes e, por questões de foro íntimo,
revogaram o mandato outorgado ao autor em todos os processos, mas sem
efetuar nenhum pagamento dos honorários advocatícios contratuais. Diante
disso, o autor pediu a procedência da ação, para que os réus sejam
condenados ao pagamento dos honorários advocatícios “ad exitum” e aos de
sucumbência, que deverão ser apurados em regular liquidação de sentença ou
por eventual perícia a ser determinada no curso da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254913-50.2019.8.26.0000 -Voto no 29110
4
Os réus Express Serviços de Cobrança Ltda, N. A.
Fomento Mercantil Ltda. e Wagner Bisco apresentaram contestação conjunta,
alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e falta de interesse de
agir do autor e, no mérito, pediram a improcedência da ação (fl. 3128/3149).
A corré Nova América Fomento Mercantil Ltda
contestou a ação, alegando que, após a revogação e a imediata renúncia
praticada pelo autor, não foi possível a composição judicial, tendo sido
surpreendida por estar demanda, porque nela se cobram valores
hipoteticamente devidos a título de sucumbência e de honorários de êxito, sem
que as ações tivessem desfecho. Alega que a revogação do mandato
outorgado ao autor se deu pelo fato de ele ter declarado que, a seu ver, o
processo no 2043/91 e todos os seus apensos não teriam nenhuma chance de
êxito e que 99,99% do processo estava perdido, o que foi presenciado por
diversas pessoas, razão pela qual revogou os poderes outorgados a ele e
contratou outros profissionais. Afirma que os honorários pretendidos não são
devidos e pediu a improcedência da ação (fl. 3174/3207).
Houve réplica e pedido de tutela antecipada, para
que os réus sejam compelidos a pagar ao autor R$349.248,23 (fl. 4696/4713)
Em
16.4.14
foi
determinado
que
as
partes
especificassem as provas que pretendiam produzir (fl. 4716).
O
autor
pediu
o
depoimento
pessoal
do
representante legal dos réus, inspeção judicial, prova técnica, consistente na
nomeação de advogado para arbitramento dos honorários devidos, prova
testemunhal e juntada de novos documentos (fl. 4718/4720).
Os corréus Express Serviços, NA Fomento e
Wagner pediram a realização de prova testemunhal e pericial (fl. 4721/4722).
A corré Nova América pediu a realização de prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254913-50.2019.8.26.0000 -Voto no 29110
5
oral, contábil e técnica, para apurar defeitos nos serviços prestados pelo autor
(fl. 4723/4725).
Em 16.6.14, foi designada audiência de conciliação
para o dia 2.9.14 (fl. 4727), que restou infrutífera (fl. 4734).
Em 24.2.15 foi reconhecida a ilegitimidade passiva
dos réus Express Serviços de Cobrança Ltda., N. A. Fomento Mercantil Ltda. e
Wagner Bisco e o processo foi julgado extinto em relação a eles, nos termos
do art. 267, VI, do CPC/73, e, em relação ao pedido de antecipação de tutela,
determinou a manifestação da ré Nova América (fl. 4740/4741).
O
autor
opôs
embargos
de
declaração
(fl.
4750/4757).
Em 17.3.15, a ré Nova América pediu prazo para se
manifestar sobre o pedido de antecipação de tutela (fl. 4761/4764). Em
22.4.15, a ré esclareceu que não houve concordância com a existência de
proveito econômico no valor de R$349.248,23, apenas alegou que, se fosse
caso de discutir os valores pretendidos pelo autor, essa discussão deveria se
limitar aos casos em que houve finalização dos processos (fl. 4771/4772).
Em 31.8.15, o autor pediu a manutenção dos demais
corréus no polo passivo do processo e reiterou o pedido de tutela de urgência,
com imediato pagamento dos honorários (fl. 4803/4804).
Em 31.5.16 foi reconsiderada a decisão de fl.
4723/4724 (fl. 4805), para afastar o reconhecimento da ilegitimidade dos réus
Express Serviços de Cobrança Ltda, N. A. Fomento Mercantil Ltda. e Wagner
Bisco e, em relação ao pedido de tutela antecipada, foi determinado que a
contestante Nova América fizesse prova de que os processos declinados não
tiveram ainda desfecho definitivo (fl. 4895).
Em 19.9.16 (juntada apenas em 16.1.17, fl. 4816), a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254913-50.2019.8.26.0000 -Voto no 29110
6
ré informou o andamento dos processos que são objeto da lide e indicou os
processos nos quais houve revogação do mandato e nos quais o autor
renunciou (fl. 4817/4820).
Em 16.2.17, o autor pediu a antecipação de tutela,
com intimação da ré para pagamento do valor incontroverso de
R$2.047.693,15 (fl. 4940/4941).
Em 31.7.18 foi determinada a realização de prova
pericial, “para apuração do trabalho efetivamente realizado pelo autor, considerando-se o
tempo, natureza da causa, complexidade e outros fatores” (sic, fl. 4963) e a manifestação
dos réus sobre o pedido de antecipação de tutela.
Em 13.8.18, os réus afirmaram que “em momento algum
restou confessado qualquer dívida, a requerida apenas ilustrou que, sendo o trânsito em
julgado condição sine qua non para o pedido do Requerente, com relação aos casos
elencados seria cabível eventual discussão, repita-se, seria cabível a discussão”, o que não
pode ser entendido como confissão (fl. 4972), e também afirmaram não ser
devida a cobrança de honorários de sucumbência, que não são devidos pelos
réus. Afirmaram ainda que “acerca do direito do Requerente ao recebimento de tais
honorários (relembrando que o êxito diz respeito aos valores efetivamente recebidos pelos
requeridos, não bastando, portanto, o trânsito em julgado) em qual percentual e verificação se já
não foram pagos” (sic, fl. 4942).
Veio ofício da OAB indicando advogado para
realização da perícia (fl. 4977).
Em 20.6.19 foi antecipada a tutela, para determinar
que a ré Nova América Fomento Mercantil Ltda. promova o pagamento dos
honorários advocatícios contratados a favor do autor, no importe de
R$1.762.766,89 (fl. 4990).
A ré Nova América opôs embargos tempestivos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254913-50.2019.8.26.0000 -Voto no 29110
7
10.7.19, alegando que os honorários de êxito só poderiam ser cobrados sobre
valor efetivamente recebido pela embargante e que os honorários de
sucumbência dependem de condenação e de pagamento pela parte contrária,
nada tendo sido provado nesse sentido, bem como que, em nenhum momento,
reconheceu que os valores cobrados pelo embargado relativos a essas ações
estavam corretos, apenas relacionou as ações que haviam se encerrado e os
valores pedidos pelo embargado em relação a elas, não se tratando de valores
incontroversos (fl. 4999/5005).
Em 15.10.19 foram rejeitados os embargos de
declaração e considerado prejudicado o “bloqueio online” face a eventual
possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão de fl. 4967 (fl. 5032).
Sobreveio, em seguida, o agravo.
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência de
natureza antecipada pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, porque os fatos narrados constituem provável verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela
provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o conteúdo
da regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da
presença de seus pressupostos reclama cautela e rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254913-50.2019.8.26.0000 -Voto no 29110
8
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá
tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do CPC/2015;
assim já o era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973). Irreversibilidade, pois,
não se liga à decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a orientação de que não
se devem considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a composição por perdas e
danos”. (2)
No caso em tela, não tem ainda o autor crédito
líquido e certo em relação aos réus. Bem de se ver, portanto, que a certeza da
pretensão do autor, por enquanto, é só dele, porque ela depende das provas
que ainda serão produzidas, inclusive a pericial, e da apuração da existência
de honorários a seu favor e do seu valor.
Constou
da
cláusula
quinta
do
contrato
de
honorários advocatícios, “Dos Honorários 'ad exitum'”, que: “Quando o contratado se fizer
representar judicial e extrajudicial a contratante em procedimentos relativos à cobrança de títulos
de crédito, contrato de prestação de serviços e outros instrumentos de conteúdo econômico,
sempre que for ajustado de comum acordo e no livre interesse das partes, para atuação nos
limites do Estado de São Paulo, nada será devido a título de horas trabalhadas. Parágrafo
primeiro Nas hipóteses especificadas no caput desta cláusula onde haja atuado o contratado,
em processos de natureza econômica descritos na cláusula primeira, onde a contratante figure
como autora ou reconvinte, em qualquer dos procedimentos (ordinário, sumário, monitório,
executivo ou cautelar), a intervenção do contratado se fará mediante remuneração equivalente a
10% (dez por cento) dos valores efetivamente auferidos, inclusive quando decorrentes de
transações e acordos judiciais ou extrajudiciais firmados pelo contratado ou diretamente pela
contratante, após a outorga do mandato.” (fl. 70).
Referida cláusula foi repetida no contrato assinado
em 1o.1.07 (fl. 77/78).
A agravante Nova América, ao contrário do afirmado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254913-50.2019.8.26.0000 -Voto no 29110
9
pelo autor, não confessou serem devidos os valores por ele pretendidos, como
ela, mais de uma vez, afirmou nos autos.
Tanto é assim que o valor de R$702.485,29 que o
agravado afirmou ser devido (fl. 4818), decorrente do processo no
0024409-58.2001.8.26.0114, que tramitou perante a 10a Vara Cível de
Campinas, foi objeto de acordo homologado em 26.11.15 (fl. 4823), quando o
autor não mais representava os réus, tanto que ele informou, quando do
ajuizamento desta demanda, em 4.3.13 (fl. 20), que o processo estava
aguardando realização de perícia (fl. 22), de modo que, precisa ser apurada a
atuação do autor no referido processo, já que, em princípio, não foi ele quem
participou das tratativas para efetivação do acordo homologado naqueles
autos, tendo direito, em tese, ao valor devido pela sua atuação efetiva no
processo, que precisa ser apurada.
Ademais, como dito pela ré, ela apenas fez constar
o valor que o autor entende ser o devido (fl. 24), não se tratando, obviamente,
de reconhecimento de que tal pretensão procede.
Deste modo, o direito alegado pelo autor depende
de “apuração do trabalho efetivamente realizado pelo autor, considerando-se o tempo, natureza
da causa, complexidade e outros fatores” (sic, fl. 4963), tal como constou da decisão
que deferiu a realização da perícia técnica. Se assim é, por enquanto, não há
prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pelo autor nem,
portanto, há causa para a antecipação de tutela, que fica revogada.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo
Civil Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.